Tribunal: TJDFT
Processo: 0721501-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
A parte impetrante junta nova petição e documentos no ID 39350025. À luz do artigo 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os impetrados para que, querendo, apresentem manifestação quanto aos seus mencionados termos no prazo legal. Após, com ou sem manifestação dos impetrados, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora